Tribunal: TJPA
Processo: 0053339-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053339-23.2013.8.14.0301

APELANTE: EDSON WANDER RAMOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ.TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
EDSON WANDER RAMOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Belém que julgou improcedente o pedido do autor.

Em suas razões, alega o autor, preliminarmente,
error in procedendo
, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, a qual fora requerida na Petição Inicial.

No mérito, afirma a ocorrência de error in judicando, à vista da impossibilidade de capitalização de juros.

Aduz que o contrato entabulado entre as partes tem natureza de adesão, não havendo o cumprimento do dever de informação previsto no art. 54, §3° do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a procedência de seu recurso com a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o Apelado requereu que seja negado provimento a apelação interposta.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

PRELIMINAR

A parte autora suscitou a liminar de nulidade de sentença, ante o cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido oportunizado a produção da prova técnica. Não lhe assiste razão. Explico.

Segundo os termos do artigo 370 do CPC, sendo o juiz destinatário das provas, somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não da dilação probatória nos autos.

Assim, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que existem provas suficientes a embasar o seu convencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA RURAL

IGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ART. 14 DA LEI 4.829/65. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1045688/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e que o autor da demanda
é beneficiário da assistência judiciária.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
error in judiciando
, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de nulidade das Cláusulas do Contrato de Financiamento entabulado entre os litigantes, sob a alegação de abusividade e ilegalidade, especialmente quanto aos juros fixados.

Em que pese a alegação de abusividade das taxas de juros, insta consignar que encontra-se indicada a taxa mensal de 3,22%, com primeiro vencimento para 12/09/2011 (Contrato ID 485097 - Págs. 7).

Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme o orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

(...)

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Ademais, a Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp n. 1.061.530.

E, assim, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se

verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 27/02/2024